Tribunal: CARF
Processo: 10880.942235/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C4T1
S1-C4T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.942235/2012-16 Recurso no
Recurso no
Voluntário Resolução no
Resolução no
1401-001.014 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Data
Data
13 de março de 2024 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andre Severo Chaves, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente)

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade na qual transmitiu a declaração de
compensação (DCOMP) no 26276.25967.240809.1.7.03-4835, fls. 2 a 42, através da qual
pretendia compensar débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de CSLL,
exercício 2008, de R$ 855.483,57. O processamento eletrônico da declaração de compensação,
materializado no Despacho Decisório no 024968709, de 03/07/2012, à fl. 43, reconheceu
apenas parte do direito creditório requerido de R$ 796.591,15, por não haver reconhecido,
integralmente, as retenções na fonte.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
relatório elaborado pela a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
proferiu o acórdão de no 08-48.728 – 3a Turma da DRJ/FOR para, a seguir, complementá-lo
com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.942235/2012-16
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942235/2012-16

O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação
(DCOMP) no 09978.01474.080509.1.7.02-4119, fls. 2 a 18, através da qual pretendia
compensar débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de IRPJ, exercício
2001, de R$ 600.904,50. Deste, postulava o indébito de R$ 13.016,04, por já haver utilizado
R$ 587.888,46 em compensações anteriores à transmissão da DCOMP.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 023614449, de 01/06/2012, à fl. 19, não reconheceu direito creditório,
pois não confirmou as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior:

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 22 a 24.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 12/06/2012, conforme o
aviso de recebimento à fl. 21, e apresentou manifestação de inconformidade em 12/07/2012, às
fls. 26 a 43.
A defesa esclarece que a autoridade tributária não admitiu a compensação da
estimativa de fevereiro/2000, efetuada a partir do saldo negativo do ano-base 1998, por
entender que não havia indébito apurado para este período.
Concluída a contextualização fática, o sujeito passivo frisa que o agente fiscal
não poderia haver recomposto o lucro real apurado em 1998, pois este período estava atingido
pela decadência quando emitido o despacho decisório em 2012. Na realidade, o período de
01/01/1998 a 31/12/1998 estava homologado tacitamente, pelo decurso do prazo de cinco anos,
para que pudesse haver lançamento complementar do IRPJ e questionamento sobre o saldo
negativo apurado (conforme art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional).
O contribuinte também enfatiza estar desobrigado a manter em boa ordem os
registros contábeis e demais documentos envolvidos na apuração do IRPJ, tendo em vista que
não havia possibilidade de reversão do lançamento.
Ainda preliminarmente, a defendente assevera que o despacho decisório não é o
meio apropriado para que as autoridades fiscais realizassem a recomposição da apuração
apresentada pelos contribuintes. Em sua opinião, devia a análise ter se restringido à validação
das parcelas de crédito usadas para compensação da estimativa de fevereiro/2000.
No mérito, o sujeito passivo sustenta a existência de saldo negativo de 1998 no
valor de R$ 236.104,69 e apresenta a DIPJ/1999 (doc. 7) e a DCTF do 1o trimestre de 2000
que demonstra a compensação da estimativa de fevereiro/2000 (doc. 8). Aponta que, por um
erro formal, indicou o crédito como oriundo do saldo negativo do ano-base 1999, no lugar de
1998, apesar de isto não obstar o reconhecimento de seu pleito, resguardado pela verdade
material.
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo
Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza,
proferiu o acórdão de no 08-48.729 – 3a Turma da DRJ/FOR julgando improcedente por
entender, em síntese, que:
a demonstração da certeza e liquidez das retenções efetuadas e declaradas na
DCOMP e DIPJ demanda, como elemento de prova, a apresentação do comprovante de
retenção fornecido obrigatoriamente pela fonte pagadora ao beneficiário da renda, obedecendo
ao disposto no art. 987 do Decreto 9.580/2018. Essa obrigação estava prevista no art. 942 do
Decreto 3.000/99. Reforça a comprovação quando o informe de pagamento de renda e de
retenção de tributos se confirma nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, dado
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942235/2012-16

que as fontes pagadoras também são obrigadas a entregar anualmente declaração (DIRF) com a
relação de todos os pagamentos por ela feitos e que porventura sofreram alguma retenção de
tributos na fonte;
o imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (no teor do art. 988
do Decreto 9.580/2018), sem esquecer da necessidade de demonstrar, efetivamente, através de
registros contábeis e fiscais, que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
oferecidas à tributação na apuração do imposto devido, na forma do art. 228, III do Decreto;
Essas regras estavam previstas nos arts. 231, III, e 943 do Decreto 3.000/99. A
respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sumulou o
entendimento acerca da obrigatoriedade do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes à retenção na fonte, na Súmula 80;
o emprego do imposto de renda ou da contribuição retida na fonte exige que o
rendimento ou receita correspondente tenha integrado o lucro real e a apresentação do informe
de rendimentos de que trata a legislação tributária ou outro meio de prova hábil e idôneo para
este fim;
a fonte pagadora 07.203.328/0001-54 teve reconhecida, no despacho decisório,
R$ 367,57 da retenção declarada de R$ 403,74. Como o total retido fora de R$ 1.709,25, a
CSLL retida corresponde a R$ 367,58, não havendo reparo a ser feito. Em se tratando da fonte
pagadora 07.632.665/0001-67, o Despacho Decisório reconheceu R$ 677,50 do informado de
R$ 683,19. O informe de rendimentos revela a retenção de R$ 3.150,40, à alíquota de 4,65%,
que, novamente, corresponde a CSLL retida e já deferida de R$ 677,50. Nada há a ser feito.
Finalmente, a respeito da fonte pagadora 43.211.630/0001-18, houve reconhecimento de R$
195,01 do declarado de R$ 209,14. A prova apresentada comprova que a retenção multi-tributo
totalizou R$ 906,82, que corresponde à parcela deferida de R$ 195,01. Destarte, os
comprovantes de rendimentos pagos apresentados pelo sujeito passivo apenas evidenciam a
correção do procedimento adotado pela unidade de origem;
a documentação apresentada não consiste em prova hábil e idônea a confirmar o
recebimento das importâncias, com o correspondente desconto do imposto ou contribuição
retido pelas fontes pagadoras. Este ônus da defesa está previsto no art. 16, § 4o do Decreto
70.235/72;
é impossível reconhecer força probante a documentos produzidos pela Empresa,
por ser a própria beneficiária do direito creditório postulado, afinal “ninguém pode constituir
título de prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de que quem afirma, ou
negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém unicamente para favorecer
seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Princípios
Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função Fiscal, 2a ed.. Rio de Janeiro:
Forense, 1996, p. 56);
ante a ausência da documentação probatória necessária para confirmar a certeza
e liquidez das retenções na fonte, impende manter sua glosa.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a fim de comprovar seu direito de crédito, a Recorrente destaca que apresentou,
juntamente com a manifestação de inconformidade, 03 (três) comprovantes de retenção na
fonte de CSLL, a título exemplificativo, conforme se comprova nos Docs. 08A, 09A e 10A da
manifestação de inconformidade. Tais documentos foram apresentados com o objetivo de
demonstrar, por amostragem, a existência dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942235/2012-16

pagadoras, uma vez que é aceito pela jurisprudência a apresentação parcial da referida
documentação, haja vista entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
a decisão justifica que o valor do crédito reconhecido é menor do que aquele
apontado pela Recorrente, em razão de a fonte pagadora ter informado valor inferior ao
apurado pela Sodexo. Todavia, da simples análise do rendimento bruto mensal, a exemplo das
três fontes pagadores cujos informes estão acostados aos autos, é possível inferir que o valor de
CSRF a ser usufruído deveria ser maior até mesmo do que o apurado pela Recorrente;
em nenhuma das notas há referência a valor de CSLL a ser retido, o que não
anula, no entanto, o dever de a fonte pagadora efetuar a retenção de todos os tributos incidentes
na operação.
Tanto é verdade, que o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora faz
constar, mês a mês, os valores constantes das notas fiscais juntadas, em caráter amostral, pela
Recorrente, motivo pelo qual apesar de não constar das notas fiscais os valores de retenções
incidentes no rendimento, não há dúvidas do dever de a fonte pagadora reter, nem de que a
fonte pagadora tratou de efetuar as retenções devidas, tal como, repita-se, consta do informe;
inexiste argumento capaz de sustentar a glosa efetuada pela RFB, na medida em
que, se é verdade que o crédito constante dos informes de rendimentos pode ser reconhecido
(mesmo sem constar das notas fiscais a retenção), e equivaleu a exatamente a 1% do valor
bruto da nota, não há argumento que justifique a não incidência da retenção, ou retenção em
percentual inferior nos meses em que a retenção total informada pela fonte pagadora não
correspondeu a 4,65% (PIS, COFINS e CSRF), se comparado o valor da receita bruta e o valor
apontado pela pagadora como retido;
embora a Recorrente não concorde com a atribuição do ônus para si de ter de
comprovar as retenções sofridas (visto que, repisa-se, tratam-se de obrigações acessórias
efetuadas por terceiros) não prospera o entendimento firmado na decisão recorrida, de que os
documentos trazidos pela Recorrente não podem ser avaliados como prova, sob a justificativa
de terem sido produzidos pela beneficiária. A Recorrente, a fim de não ter prejudicado o seu
crédito, juntou diversos documentos capazes de infirmar a suposta insuficiência creditícia
levantada pelo Despacho Decisório e mantida pelo acórdão.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Andre Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
É certo que a comprovação do imposto de renda na fonte, assim como ocorre
com a CSLL, não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora de rendimentos. Esse, inclusive, é o entendimento consubstanciado na Súmula
CARF no 143.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ considerou que as provas
apresentadas pela Recorrente não eram idôneas para a comprovação das retenções de CSLL.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente insiste que as provas apresentadas com
a sua manifestação de inconformidade foram desconsideradas pela DRJ.
Narra que instruiu a sua manifestação de inconformidade com os seguintes
documentos.
(a) A DCOMP n° 26276.25967.240809.1.7.03-4835;
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942235/2012-16

(b) A DIPJ 2008 – ano base 2007;
(c) Amostralmente, os comprovantes de retenção de CSLL das pessoas
jurídicas
inscritas
nos
CNPJs
nos
07.203.328/000154,
07.632.665/0001-67 e 43.211.630/0001-18;
(d) Relação de notas fiscais emitidas contra os CNPJs n°s
07.203.328/000154,
07.632.665/0001-67
e
43.211.630/0001-18,
juntamente com algumas das notas fiscais, juntadas por amostragem;
(e) Planilha com demonstrativo da apuração de CSLL no ano
calendário de 2007;
(f) Controle interno de todas as pessoas jurídicas para as quais a
Recorrente prestou serviço, indicando a razão social, CNPJ, valor da
fatura e valor da CSLL correspondente;
(g) Cópia da conta de ativo 1120316 (denominada “CSLL Retida na
Fonte”) do Razão da Recorrente relativa aos meses de janeiro a
agosto de 2007, na qual as retenções de CSLL de Pessoas Jurídicas de
direito privado foram devidamente contabilizadas, comprovando a
retenção de CSLL no valor total de R$ 596.377,12;
(h) Cópia da conta de ativo 1120316 (denominada “CSLL Retida na
Fonte”) do Razão da Recorrente relativa aos meses de setembro a
dezembro de 2007, na qual as retenções de CSLL de Pessoas Jurídicas
de direito privado foram devidamente contabilizadas, comprovando a
retenção de CSLL no valor total de R$ 341.402,14;
(i) Cópia da conta de ativo 1120321 (denominada “CSLL Retida na
Fonte Órgão Público Federal”) do Razão da Recorrente relativa aos
meses de janeiro a agosto de 2007, na qual as retenções de CSLL de
Pessoas
Jurídicas
de
direito
público
foram
devidamente
contabilizadas, comprovando a retenção de CSLL no valor total de R$
50.675,22;
(j) Cópia da conta de ativo 1120321 (denominada “CSLL Retida na
Fonte Órgão Público Federal”) do Razão da Recorrente relativa aos
meses de setembro a dezembro de 2007, na qual as retenções de CSLL
de Pessoas Jurídicas de direito público foram devidamente
contabilizadas, comprovando a retenção de CSLL no valor total de R$
41.891,49;
(k) Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) referente ao exercício de 2008 – Ano calendário 2007, o qual
contém a relação de todas as retenções de CSLL, com a indicação
pormenorizada de cada uma das PJs para as quais a Recorrente
prestou serviço ao longo do ano de 2007;
(l) Planilha demonstrativa por amostragem, de notas fiscais emitidas
pela Recorrente contra seus clientes durante o ano-calendário de
2007, com a indicação das retenções de CSLL na última coluna,
juntamente com compilado de notas fiscais de serviços emitidas pela
Recorrente durante o ano-calendário de 2007.
Entendo que a falta da entrega do comprovante de retenção pela fonte pagadora
não pode ser óbice à realização de um direito do contribuinte, razão pela qual me parece que a
solução mais adequada para o presente caso é a conversão do julgamento em diligência, com o
retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade fiscal se manifeste sobre os
seguintes pontos:
(i)
com base nas informações documentos juntados pela Recorrente,
relativos à retenção de CSLL pelas fontes pagadoras, consulte os
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942235/2012-16

sistemas da Receita Federal com o propósito de identificar as referidas
retenções;
(ii)
caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior,
intime a Recorrente para que apresente com informações relativas às
parcelas de CSLL não confirmada ou parcialmente confirmada,
contendo o número das notas fiscais, datas, valor total das notas, valor
dos tributos retidos, identificação das fontes pagadoras, inclusive CNPJ,
e identificação do livro e página nos quais constam a provisão e o
recebimento dos valores, determinando, ainda, a apresentação de todas
notas fiscais relacionadas em sua planilha, dentre outros documentos
que a autoridade fiscal considerar necessários para comprovar os valores
brutos dos rendimentos e as retenções sofridas;
(iii)
confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação;
(iv)
elaborar parecer conclusivo sobre direito creditório; e
(v)
cientificar a Recorrente do resultado da diligência, oportunizando a sua
manifestação no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 2240
DF CARF MF
Original